Tribunal: TJPA
Processo: 0801803-71.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801803-71.2022.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: GLAILSON BRAGA POMPEU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE SANEAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Novo Repartimento contra sentença proferida em ação ordinária c/c cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Professor Nível Superior, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito ao reenquadramento funcional do autor para a Classe D (mestrado), com aplicação do coeficiente 1,36 sobre o vencimento-base do nível em que se encontra, determinar a implementação do reenquadramento com efeitos financeiros retroativos ao requerimento administrativo e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais não prescritas. No recurso, o Município suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem apreciação de pedido de saneamento do feito e de especificação de provas, além de deduzir teses de ausência de disponibilidade orçamentária, vícios processuais, não preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, bis in idem remuneratório e conflito entre leis municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do requerimento expresso de saneamento processual e especificação de provas formulado pelo réu; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade processual, remanesce a possibilidade de exame das demais teses meritórias suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a prova documental for suficiente ao deslinde da controvérsia, mas essa prerrogativa deve ser exercida com observância do contraditório substancial e da ampla defesa.

O pedido expresso da parte ré para saneamento do processo e especificação de provas exige apreciação judicial específica antes da prolação da sentença, sobretudo quando a controvérsia envolve questões fáticas relacionadas a requisitos funcionais, avaliação de desempenho, interstício, impacto remuneratório e interpretação de regimes jurídicos locais.

A fundamentação genérica acerca da desnecessidade de dilação probatória não supre a ausência de enfrentamento concreto do requerimento superveniente de produção de provas.

A omissão judicial quanto ao pedido de saneamento e delimitação da instrução compromete o contraditório efetivo, porque impede verificar se a parte teve oportunidade real de influir na formação do convencimento judicial.

A nulidade processual decorre do prejuízo evidenciado pela ausência de apreciação do requerimento probatório, e não do simples julgamento antecipado da lide em si.

Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a desconstituição do julgado e o retorno dos autos à origem para regular saneamento do feito, apreciação do pedido de especificação de provas e eventual reabertura da instrução.

A anulação da sentença prejudica, por ora, o exame das demais teses meritórias deduzidas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não dispensa a apreciação específica de requerimento expresso de saneamento processual e especificação de provas formulado pela parte. 2. A omissão judicial quanto ao pedido de delimitação da instrução, em controvérsia que envolve matéria de fato, viola o contraditório substancial e a ampla defesa. 3. Reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, ficando prejudicado o exame das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 357; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 5087099-35.2023.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, 11ª Câmara Cível, publ. 14.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801803-71.2022.8.14.0123.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO.

APELADA:
GLAILSON BRAGA POMPEU.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da Ação Ordinária c/c cobrança ajuizada por GLAILSON BRAGA POMPEU, servidor público municipal ocupante do cargo de Professor Nível Superior, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido para declarar o direito ao reenquadramento funcional do autor para a Classe D (mestrado), com aplicação do coeficiente 1,36 sobre o vencimento-base do nível em que se encontra, bem como para condenar o ente municipal à implementação do reenquadramento, com efeitos financeiros retroativos a contar do requerimento administrativo, além do pagamento das diferenças salariais não prescritas e honorários a serem fixados em liquidação.

Consta da sentença que o magistrado singular reputou desnecessária a dilação probatória e procedeu ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, rejeitando as preliminares arguidas pelo Município e afastando, no mérito, as teses de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 865/2012, limitação orçamentária, bis in idem e ausência de requisitos para a progressão funcional.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: i) nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa, ao argumento de que, após a réplica, requereu o saneamento do feito e a especificação de provas, pleito que não foi apreciado antes do julgamento antecipado; ii) impossibilidade jurídica do pedido por ausência de disponibilidade orçamentária, à luz do art. 12 da Lei Municipal nº 865/2012; iii) vícios processuais graves, especialmente ausência de interesse de agir e juntada extemporânea de documento essencial; iv) ausência de preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, notadamente avaliação de desempenho e observância do interstício; v) ocorrência de bis in idem remuneratório; e vi) conflito normativo insanável entre as Leis Municipais nº 119/1998 e nº 865/2012.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado defende a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 865/2012 é norma específica e compatível com a legislação municipal anterior, que a limitação orçamentária não afasta direito subjetivo à progressão funcional, que a ausência de avaliação de desempenho não pode ser oposta ao servidor quando decorre de omissão da própria Administração e que inexiste necessidade de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da demanda.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, ao entendimento de que, após a réplica e a manifestação ministerial em primeiro grau, houve petição do Município requerendo o saneamento do feito e a oportunidade para indicação das provas a serem produzidas, pleito não apreciado pelo juízo de origem antes da prolação da sentença, o que configuraria violação aos arts. 9º e 10 do CPC e nulidade processual por decisão-surpresa.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro plano, à alegada nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação prévia do requerimento formulado pelo Município para saneamento do processo e especificação de provas.

Examinando os autos, verifica-se que a sentença foi proferida com fundamento no art. 355, I, do CPC, sob o entendimento de que a causa versava sobre matéria de direito e de fato suficientemente demonstrada por documentos, reputando-se inútil a produção de outras provas.

Ocorre que, após a apresentação da réplica e da manifestação ministerial em primeiro grau, o ente municipal peticionou expressamente requerendo o chamamento do feito à ordem, para que houvesse saneamento processual e fosse oportunizada às partes a indicação das provas a produzir, pedido que teria permanecido sem enfrentamento específico antes da prolação da sentença.

Em tal contexto, entendo assistir razão ao apelante.

É certo que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias e proceder ao julgamento antecipado quando o acervo documental for suficiente ao deslinde da controvérsia. Todavia, também é certo que o exercício dessa prerrogativa não dispensa a observância do contraditório substancial, sobretudo quando há requerimento expresso da parte para especificação de provas e saneamento do feito, ainda mais em demanda que envolve discussão sobre requisitos funcionais, alegada ausência de avaliação, interstício, impacto remuneratório e interpretação de regimes jurídicos locais.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO . REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO EM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO . SENTENÇA CASSADA. I. A ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se, assim, sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. II . O julgamento antecipado da lide é autorizado nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas, quando o réu for revel ou quando inexistir pedido de produção probatória pela parte (art. 355 do CPC). Entretanto, se o julgamento antecipado da lide trouxer prejuízo às partes, suprimindo-lhes o direito de produzir provas que pudessem dar lastro às suas alegações, caracteriza-se como afronta às garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal . III. A sentença que, antecipadamente, julga o feito, sem saneá-lo nos moldes do art. 357, do CPC, e dispensa a produção de prova destinada a demonstrar o direito alegado para, em seguida, julgar de forma contrária à pretensão da parte, padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e julgamento surpresa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5087099-35.2023.8 .09.0051, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

No caso concreto, embora a sentença tenha afirmado genericamente a desnecessidade de dilação probatória, não houve enfrentamento específico do pedido superveniente formulado pelo Município para saneamento e delimitação da instrução, nem explicitação concreta acerca da irrelevância das provas cuja produção poderia ser pretendida pela parte ré. Tal circunstância compromete o contraditório efetivo e a ampla defesa, porquanto impede aferir se a parte teve real oportunidade de influir sobre a formação do convencimento judicial em matéria que não se mostrava estritamente de direito.

Nessa linha, a nulidade não decorre, propriamente, do simples fato de ter havido julgamento antecipado, mas da ausência de apreciação do requerimento de saneamento e especificação probatória anteriormente formulado, com prejuízo processual evidenciado pela própria insurgência recursal e pela pertinência das questões suscitadas na contestação e na apelação.

Assim, reconhecida a nulidade processual, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para regular saneamento do feito, apreciação do requerimento probatório formulado pela parte ré e, se for o caso, reabertura da instrução, restando prejudicada, por ora, a análise das demais teses meritórias deduzidas no apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que promova o regular saneamento do processo, aprecie o pedido de especificação de provas formulado pela parte ré e profira novo julgamento, como entender de direito.

Fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026